Tribunal: TJMT
Processo: 1038552-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038552-25.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERASMO FIGUEIREDO DE MIRANDA - CPF: 109.719.801-44 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), 2° Vara Criminal Rondonópolis (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ERICK ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 045.166.171-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0228-00 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS PEREIRA - CPF: 581.166.721-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM PRÁTICA CRIMINOSA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
o
postos
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a apreensão da Pá Carregadeira, marca Volvo, modelo L70D, cor amarela
,
indeferindo a nomeação do recorrente como fiel depositário do bem. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que a divergência no número de
chassi
s

seria mero erro de digitação, passível de esclarecimento mediante análise de nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à negativa de restituição do bem apreendido e à rejeição da nomeação do embargante como fiel depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, sendo cabíveis apenas
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4.
O acórdão embargado fundamenta a negativa de restituição na existência de indícios de que o veículo foi utilizado na prática de receptação qualificada, estando apreendido para garantir a instrução processual.

5.
A questão da nomeação do embargante como fiel depositário foi expressamente analisada e afastada, ante a ausência de condições fáticas e jurídicas que justificassem tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração
desprovido
.

Tese de julgamento:

“
Embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir matéria já decidida, salvo quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1038552-25.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: ERASMO FIGUEIREDO DE MIRANDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se
de embargos de declaração opostos

por
Era
s
mo
Figueiredo de Miranda,

buscando aclaramento do acórdão
inserido no id
.
234914177

que, ao
desprover

seu recurso
de apelação
, negou tanto a restituição da Pá Carregadeira, marca Volvo, modelo L70D, cor amarela, chassi
s
no L70DV70807, motor no TD63KGE103189701, quanto a nomeação do apelante como fiel depositário do bem.

Alega

exist
ir
contradição e omissão no acórdão, pois
haveria
divergência identificada entre o número de chassi constante no contrato de compra e venda e aquele encontrado na máquina seria um mero erro de digitação, passível de esclarecimento mediante a análise de nota fiscal emitida pelo antigo comprador
.

(
id.
235573167
)
.

Postula pelo acolhimento dos embargos, a fim de ter restituído o bem apreendido.

Subsidiariamente, requer que seja nomeado como depositário fiel do bem.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, apesar de reconhecer que não

há
qualquer vício no ac
ó
rdão,
exarou parecer
pelo acolhimento
do pedido subsidiário
dos embargos, a fim de nomear o embargante como depositário fiel do bem apreendido
, em razão das condições pessoais do recorrente
.
(id.

244918154
)
.

É o
Relatório
.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
embargante pretende, a pretexto de aclarar pontos supostamente omissos, promover rediscussão de questões já enfrentadas e decididas por esta Câmara Criminal, o que é vedado nesta via recursal.

Para melhor compreender
a questão posta
, destaco o seguinte excerto do acordão atacado:

“[...]
Verifica-se que o veículo foi apreendido em um barracão – local que seria utilizado, em tese, para ocultar cargas provenientes de crimes de roubo e furto – juntamente com a carga roubada (31,960 toneladas de soja em grãos). Na ocasião, foi constatado que o veículo estava com o motor quente, indicando que estava sendo usado naquele momento no carregamento do produto roubado.
(...)
Observa-se que há fortes indícios de que o veículo vinha sendo utilizado para a prática do delito de receptação qualificada, conforme Boletins de Ocorrência no 2022.139451 e no 2022.139223 (ID. 220575697). O veículo servia como meio de manuseio de cargas e produtos roubados/furtados e, por isso, foi apreendido pela autoridade policial.

Ademais, os documentos apresentados pelo apelante não o qualificam com certeza como proprietário do bem.

Isso porque, o Laudo Pericial no 200.2.18.2022.009549-01 constatou que, ao realizar a análise do maquinário, o sequencial identificador aparente de chassi é no *L70DV70807*, divergente do informado pelo apelante no contrato de compra e venda, onde consta o número XL70DV70599X.

Dessa forma, considerando a presença de indícios da utilização do veículo automotor em práticas criminosas, não é possível a restituição, nem mesmo na qualidade de fiel depositário, devendo-se aguardar o deslinde da ação penal, a fim de verificar, em sede de cognição exauriente, a efetiva vinculação do utilitário ao ilícito imputado.

Além disso, o veículo apreendido está sob custódia da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, que informou que a referida pá carregadeira permanece parada em suas dependências, não tendo sido utilizada e que, segundo o próprio apelante, a máquina já demandava considerável manutenção, de modo que o perecimento alegado não pode ser atribuído exclusivamente ao Estado. (
IDs
. 220575724 e 220575725)

Por fim, nada impede que, não mais sendo útil ao processo e devidamente demonstrada a propriedade, o próprio juízo singular, proceda a devolução do bem.
[...]
”

(id.

231176662
)

Conforme se vê, o
acórdão embargado destacou que a negativa de restituição se fundou na existência de interesse processual e na ausência de documentos inequívocos que comprovassem a propriedade do bem.

Também registrou que o
Laudo Pericial no 200.2.18.2022.009549-01 apontou que o número de chassi
s
identificado na máquina (L70DV70807) difere daquele constante no contrato de compra e venda (XL70DV70599X)
, não havendo em que se falar em erro material
.

Ademais, a empresa TECNOESTE Máquinas e Equipamentos LTDA foi consultada e informou não possuir cadastro do veículo com o
chassi
s
encontrado
na perícia.

Em vista desse contexto,
em que pese os argumentos do embargante, tenho que o
acórdão embargado examinou detidamente todas as questões suscitadas nos embargos.

A propriedade do bem e a necessidade de sua apreensão foram amplamente debatidas e fundamentadas na decisão colegiada, evidenciando-se que a medida se fazia imprescindível para a elucidação dos fatos e a garantia da instrução processual.

Do mesmo modo, a questão referente à possibilidade de nomeação do embargante como depositário fiel foi expressamente apreciada e rechaçada, ante a inexistência de condições fáticas e jurídicas que justificassem tal providência.

Assim, o
acórdão embargado exauriu a competência deste órgão colegiado, enfrentando todas as matérias postas em debate, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Por tais premissas, a
dmitir o acolhimento da pretensão do embargante implicaria revisão de matéria já decidida, por expediente manifestamente inadequado para tanto.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
em juízo de horizontalidade,

EMBARGOS DECLARATÓRIO
S
DESPROVIDOS
,
mantendo-se
incólume
o acórdão anteriormente proferido por esta
e.

Câmara Criminal
, se efeitos modificativos ou integrativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025